Tribunal: TJMT
Processo: 1007369-05.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007369-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVANIA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 034.888.491-55 (RECORRENTE), ROZANJE ROSA DA SILVA - CPF: 689.724.151-20 (ADVOGADO), HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA - CPF: 019.584.061-55 (ADVOGADO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE AEROPORTO ECHER 37 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.228.719/0001-70 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes, configurando-se a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

Reconhecida a nulidade do contrato por violação ao artigo 51, IV, do CDC, diante da imposição de cláusulas abusivas e alteração unilateral das condições inicialmente ajustadas.

3.

A restituição dos valores pagos pela parte consumidora, nos termos da Súmula 543 do STJ, deve ocorrer integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, ou parcialmente, quando a responsabilidade for do consumidor.

4.

A condenação ao pagamento de danos morais decorre do abalo psicológico sofrido pela consumidora, diante da frustração de suas legítimas expectativas contratuais, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 adequado e proporcional.

5.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VÁRZEA GRANDE AEROPORTO ECHER 37INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e julgo

parcialmente PROCEDENTE

os pedidos da exordial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 - RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora;

2 -

DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO AQUI DISCUTIDO, E POR CONSEQUÊNCIA RESCINDI-LO, ASSIM COMO TODOS OS DÉBITOS DELE PROVENIENTES, DEVENDO AS RÉS
PROCEDEREM, imediatamente, com o cancelamento do avocado contrato e possíveis descontos discutidos nesta lide
, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa fixa, para a hipótese de descumprimento, qual fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;

3 - Condenar
as reclamadas,
SOLIDARIAMENTE,
a restituírem à parte autora,
o valor de

R$ 28.984,04 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) na forma simples, à título de danos materiais,
quais deverão ser acrescidos de juros de
1% (um por cento)
ao mês contados a partir da data do primeiro pedido de cancelamento pela parte autora, e, correção monetária
(INPC)

a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula 43 do STJ);

4 - Condenar
as reclamadas,
de forma solidária,
no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data
(súmula 362 do STJ)
e juros legais de
1% (um por cento)
ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da
súmula 54 do STJ;

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso inominado interposto pela parte Ré objetiva a reforma da sentença que declarou nulo o contrato de compra e venda de imóvel, determinou a restituição parcial dos valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais. Após a análise detalhada dos autos, com base nos fundamentos jurídicos e probatórios apresentados, voto pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Conforme já reconhecido na sentença, a relação entre as partes se enquadra na disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a parte autora é destinatária final do serviço (art. 2º, CDC) e a parte Ré, fornecedora (art. 3º, CDC). Nesse contexto, impõe-se a aplicação dos princípios basilares da proteção ao consumidor, especialmente o da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade e da transparência.

Os autos revelam que a parte Ré, ao promover alteração unilateral no contrato, afrontou os direitos consumeristas, ignorando os preceitos do artigo 6º, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada. A ausência de comunicação e a imposição de condições desvantajosas demonstram violação ao dever de boa-fé, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, V, do CDC.

A sentença reconheceu corretamente a nulidade do contrato celebrado, com base no artigo 51, IV, do CDC, que reputa nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, ficou comprovado que a recorrente exigiu a celebração de novo contrato com valores substancialmente superiores aos inicialmente ajustados, sob pena de inviabilizar o prosseguimento da relação contratual.

Essa conduta evidencia abuso de direito por parte da recorrente, configurando afronta ao princípio da função social do contrato e ao equilíbrio contratual, essenciais ao ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Súmula 543, reforça que a resolução do contrato de promessa de compra e venda deve assegurar ao consumidor a restituição das parcelas pagas quando a culpa pela rescisão for exclusiva do promitente vendedor.

A sentença determinou a restituição do valor de R$ 28.984,04 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), com desconto de 10% sobre os montantes efetivamente pagos, o que está em consonância com a jurisprudência dominante. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, reforça o dever de restituição ao consumidor em caso de cobrança indevida, garantindo-lhe a devolução de forma simples ou em dobro, conforme a circunstância. A recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar sua responsabilidade nem para justificar o distrato unilateral realizado.

A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) também merece ser mantida, considerando que a parte autora foi submetida a situação de profundo abalo psicológico e frustração em razão da postura abusiva da recorrente. A indenização foi fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da recorrente é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar, desde que presente o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024